Tribunal: TJMT
Processo: 1008456-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008456-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE MELLO DE CAMPOS - CPF: 487.111.011-72 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE SA - CPF: 277.651.306-25 (AGRAVANTE), LEIDIANE SOUZA DE SA - CPF: 041.787.701-36 (AGRAVADO), GEOVANE SOUZA DE SA - CPF: 029.944.251-90 (AGRAVADO), EVA SOFIA DE SOUZA - CPF: 424.386.831-04 (AGRAVADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), VALTECIDE PEREIRA DE LARA - CPF: 811.640.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – PLEITO DE DESBLOQUEIO DE VALORES EM CONTA, PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS E DE VEÍCULO – LIMITAÇÃO DA PENHORA SOBRE A APOSENTADORIA (30%) – POSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO SOBRE O ÚNICO VEÍCULO DO AGRAVANTE – IDOSO, APOSENTADO E RESIDENTE EM ZONA RURAL – IMPENHORABILIDADE EXCEPCIONAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A penhora de proventos de aposentadoria pode ser admitida, mesmo diante da regra geral de impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC), desde que destinada à quitação de dívida alimentar e limitada a percentual razoável, de modo a preservar o mínimo existencial do devedor.

O bloqueio do único veículo utilizado como meio de locomoção por idoso residente em zona rural, hipossuficiente e sem outras alternativas de transporte, revela-se medida desproporcional e atentatória à dignidade da pessoa humana, devendo ser afastada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO ANTÔNIO DE SÁ contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Execução de Alimentos n. 0000180-30.2000.8.11.0003, ajuizada por EVA SOFIA DE SOUZA E OUTROS, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente e manteve a penhora de valores em conta a fim de quitar o valor dos alimentos em atraso devidos a agravada.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese que: (i) e é beneficiário de proventos previdenciários no valor de aproximadamente R$5.148,42 mensais, cuja natureza é alimentar e que foram bloqueados indevidamente, comprometendo sua subsistência; (ii) os valores constritos em sua conta bancária (R$ 21.660,09) estão abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos e, portanto, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC; (iii) a execução refere-se a prestações alimentares vencidas entre 1998 e 2007, as quais, por sua antiguidade, perderam o caráter alimentar, assumindo natureza indenizatória, sobretudo em razão da maioridade dos exequentes (nascidos em 1987 e 1989), atualmente com 35 e 37 anos; (iv) o único veículo de sua propriedade foi objeto de constrição, sendo este essencial à sua locomoção em razão da distância entre sua residência rural e o centro urbano, merecendo tratamento como bem impenhorável por razões de dignidade da pessoa humana; (v) houve pagamento parcial da dívida, com registros nos autos de valores significativos quitados entre 1999 e 2024, fato que desqualifica a alegação judicial de total inadimplemento; (vi) que faz jus à assistência judiciária, em razão da hipossuficiência financeira, e à tramitação prioritária do feito, por força de sua idade avançada.

Requer, assim, a concessão de tutela de urgência, com efeito suspensivo ao agravo, para liberação imediata dos valores e bens constritos.

No mérito, pede o provimento do recurso para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, da verba previdenciária e do veículo.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar pleiteada foi parcialmente deferida para determinar o levantamento da constrição judicial incidente sobre o veículo automotor de propriedade do agravante e limitar a penhora sobre os proventos da aposentadoria em 30%. (decisão de ID n. 277768384).

Contrarrazões de ID n. 281708855 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por JOÃO ANTÔNIO DE SÁ contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Execução de Alimentos n. 0000180-30.2000.8.11.0003, ajuizada por EVA SOFIA DE SOUZA E OUTROS, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente e manteve a penhora de valores em conta a fim de quitar o valor dos alimentos em atraso devidos a agravada.

Pois bem.

Ao analisar a pretensão do recorrente, o Juízo
a quo
elucidou,
in verbis
:

“Ressalto, por fim, que a presente execução tramita desde o ano de 2000 (25 anos), sem que, até a presente data, o menor beneficiário tenha recebido qualquer valor a título de pensão alimentícia, o que demonstra a inércia prolongada e injustificada do devedor em adimplir obrigação de caráter alimentar, essencial à subsistência e ao desenvolvimento digno do alimentando. Tal circunstância reforça a urgência e a necessidade da efetividade da medida constritiva impugnada, em atenção ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.”

O agravante alega, em suma, que os valores constritos em sua conta bancária e o veículo de sua propriedade são impenhoráveis, por consistirem: (i) nos proventos de sua aposentadoria, verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência; (ii) em valor inferior a 40 salários-mínimos depositados em conta bancária; e (iii) em bem móvel essencial à sua locomoção, considerando que reside na zona rural, distante do centro urbano. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para desconstituir as referidas penhoras.

No caso concreto, observo que os fundamentos do agravante, em relação ao bloqueio do veículo de sua propriedade, merece guarida, pois conforme demonstrado nos autos, o agravante é um idoso aposentado, possui 72 anos de idade, reside em zona rural e utiliza o referido veículo como único meio viável de locomoção. Ademais, não há indícios de posse de outros veículos ou meios alternativos de deslocamento.

Nesse contexto, é de se reconhecer que a constrição do automóvel configura medida gravosa e desproporcional, afetando diretamente a preservação de condições mínimas de dignidade, locomoção e saúde do agravante, razão pela qual se justifica o levantamento da constrição sobre o bem móvel.

Contudo, no que toca à penhora de valores oriundos dos proventos de aposentadoria, pondera-se que, embora tais verbas sejam, via de regra, impenhoráveis, a exceção contida no § 2o do art. 833 do CPC admite a penhora de percentual razoável, inclusive de verbas salariais e previdenciárias, quando se trata de execução de prestação alimentícia – ainda que pretérita –, desde que preservada a dignidade do devedor.

A constrição que reduz integralmente o saldo da conta bancária do agravante, a ponto de inviabilizar sua manutenção básica, revela-se medida desproporcional, merecendo imediata adequação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTO DE APOSENTADORIA. PENHORA PARCIAL . POSSIBILIDADE, DESDE QUE SE PRESERVE A DIGNIDADE DO DEVEDOR. Pretensão à reforma de decisão que deferiu o desbloqueio de apenas 30% dos proventos de aposentadoria recebidos pela recorrente. A regra da impenhorabilidade salarial não caracteriza direito absoluto e deve ser compatibilizada com o direito de crédito, desde que não viole o princípio constitucional da dignidade, garantindo a subsistência do devedor. Mitigação da impenhorabilidade adotada pelo STJ . Precedentes deste TJSP. No caso em apreço, não ficou demonstrado que a penhora de 30% do provento acarretaria ofensa à dignidade da executada, em que pese estar acometida por doença grave. Decisão mantida. Recurso não provido .”
(TJ-SP - AI: 20334471320218260000 SP 2033447-13.2021.8.26 .0000, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 22/04/2021, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBA DE CUNHO ALIMENTAR. PENHORA SISBAJUD QUE RECAIU SOBRE PROVENTO DE APOSENTADORIA . POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA. ENTENDIMENTO DO STJ. DESCONTO DE 30% NOS PROVENTOS DO DEVEDOR. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS . PENHORA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CILA SOUZA DA COSTA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Comarca de Fortaleza que, nos autos do processo no 0053189-72 .2005.8.06.0001, que tem com parte agravada Heliandra Moreira de Castro e outros, decidiu por determinar o bloqueio de 30% (trinta por cento) do seu salário junto a Caixa Econômica Federal, para adimplir dívida consistente em condenação advinda de processo de indenização . 2. O caráter de impenhorabilidade das verbas decorrentes dos proventos de aposentadoria é excepcionado quando se trata de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Tratando-se de crédito de natureza alimentar, os valores recebidos a título de proventos de aposentadoria não se encontram protegidos pela regra da impenhorabilidade, podendo ser regularmente constritos para a satisfação do valor cobrado. Precedentes do STJ 3 . A penhora revelou-se necessária, adequada, proporcional e justificada ante a inexistência de perspectiva de recebimento dos créditos, assim como o porcentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do agravante se mostra apto a garantir a manutenção da sua dignidade, já que é servidor público aposentado e recebe proventos cujas cifras, conforme documento dos autos, chegam bem próximos a dez mil reais líquidos. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, ¿em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família¿ (AgInt no AREsp n . 1.801.406/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022) 5. O agravante deixou de trazer aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse que o porcentual penhorado de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos poderia, de fato, afetar o mínimo existencial e um padrão de vida digno em favor de si e de sua família, bem como deixa de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para efetuar o pagamento da dívida, conforme dispõe o parágrafo único do art . 805 do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão de primeiro grau mantida . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento para NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 25 de junho de 2024 JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator”
(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06214498320248060000 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 25/06/2024, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE OS PROVENTOS DA EXECUTADA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL QUE NÃO PODE ATINGIR VALORES DESTINADOS A GARANTIR O SUSTENTO DO DEVEDOR . ARTIGO 833, IV, E § 2o DO CPC. NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A REGRA GERAL DA IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS, S SUBSÍDIOS, SOLDOS, SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E PROVENTOS DE APOSENTADORIA SÓ PODERÁ SER EXCEPCIONADA QUANDO SE VOLTAR PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA OU DE QUALQUER OUTRA DÍVIDA NÃO ALIMENTAR QUANDO OS VALORES RECEBIDOS PELO EXECUTADO FOREM SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. LIBERAÇÃO DA PENHORA E DESBLOQUEIO QUE SE IMPÕE. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00290243420248190000 202400242521, Relator.: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 24/06/2024, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/06/2024)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar a liminar de ID.277768384 e determinar o levantamento da constrição judicial incidente sobre o veículo automotor de propriedade do agravante e limitar a penhora sobre os proventos da aposentadoria em 30%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025